Tribunal: TJBA
Processo: 8031386-45.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031386-45.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEIDSON VILELA BRITO

Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRENTE CONDENADO A CUMPRIR A PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ACRESCIDA DO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, POR PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA.
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS INCUMBIDOS, POR DEVER DE OFÍCIO, DE COMBATE AO CRIME, SE REVESTEM DE INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DESCRITAS DE FORMA COERENTE E SISTEMÁTICA PELOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, ALIADAS A APREENSÃO DE

234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) TABLETES DE COCAÍNA, SOB O PODER DO RÉU. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A EFETIVA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU, AFASTANDO A TESE DE DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
2.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.
2.1.

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
(
240kg DE COCAÍNA) E SUA NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA CONSTITUEM FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA OBSTAR A REDUÇÃO DA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL.
2.2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
3.CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
MANTIDOS HÍGIDOS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO CONDENADO, E RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, SENDO, ALÉM DISSO, INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO SE INFERE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

(ID 65008701, fl.240
),
VIÁVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO REGIME DEFINIDO NA SENTENÇA, E ORA RATIFICADO (REGIME SEMIABERTO). NÃO SENDO CASO DE SE DEFERIR O PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATÉ PORQUE, TENDO O RÉU RESPONDIDO PRESO TODO O PROCESSO, MOSTRA-SE INCOERENTE A CONCESSÃO DE SOLTURA NESTE MOMENTO, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, ONDE DETERMINADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação 8031386-45.2023.8.05.0080, proveniente da Vara Criminal dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante Cleidson Vilela Brito e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo réu, nos termos do Voto do Desembargador Relator.